Tribunal: TJMT
Processo: 1021288-22.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021288-22.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FABIO FORNAZIERI PICAO - CPF: 003.722.309-70 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR EFETIVO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE MATO GROSSO. HORA-ATIVIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO CONSIDERANDO CLASSE E NÍVEL DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do 1º Juizado Especial Cível de Sinop que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por FABIO FORNAZIERI PICAO, condenando o ente público ao pagamento do percentual de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas ao autor, a título de hora-atividade, relativas aos períodos de 04/09/2019 a 20/12/2019 e de 10/02/2020 a 18/12/2020, com os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a hora-atividade proporcional sobre as aulas adicionais atribuídas a professor efetivo da rede estadual; (
ii
) estabelecer se a base de cálculo para remuneração dessas aulas deve observar a classe e nível ocupados pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado exige demonstração inequívoca de risco de dano irreparável, o que não se verifica na mera alegação de execução provisória de verba alimentar.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é afastada, pois as razões recursais atacam adequadamente os fundamentos da sentença.

A hora-atividade corresponde a 1/3 da jornada semanal do professor, compreendendo atividades pedagógicas extraclasse essenciais, devendo incidir proporcionalmente sobre todas as aulas atribuídas, inclusive as adicionais, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação à finalidade da norma.

A interpretação sistemática dos artigos 36, 38 e 79, §2º, I, da LC nº 50/1998, impõe o reconhecimento do direito à hora-atividade sobre a carga horária total efetivamente prestada, incluindo aulas adicionais.

A base de cálculo para remuneração das aulas adicionais deve considerar o valor da hora/aula do professor conforme sua classe e nível funcional, e não o valor inicial da carreira, respeitando os princípios da isonomia e da remuneração proporcional ao cargo.

A Administração Pública estadual, inclusive, passou a adotar esse entendimento a partir de 2022, reconhecendo a interpretação mais adequada da legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O professor efetivo da rede estadual de ensino de Mato Grosso tem direito à percepção proporcional de hora-atividade sobre as aulas adicionais atribuídas, nos termos do artigo 38 da LC nº 50/1998.

A base de cálculo das aulas adicionais deve observar o valor da hora/aula correspondente à classe e nível ocupados pelo servidor, conforme interpretação sistemática do artigo 79, §2º, I, da LC nº 50/1998.

R E L A T Ó R I O

I
. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Sinop (ID 282914868 e 282914869), que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por
FABIO FORNAZIERI PICAO
, para condenar o ente público ao
pagamento do percentual de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas ao autor entre 04/09/2019 a 20/12/2019 e de 10/02/2020 a 18/12/2020, a título de hora-atividade, com os devidos consectários legais.

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso Inominado (ID 282914872).

Em suas razões, requer inicialmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano irreparável aos cofres públicos com a execução provisória.

No mérito, sustenta, em síntese, que:
(i)
a base de cálculo para o pagamento das aulas adicionais atribuídas a professores efetivos deve ser o valor da hora/aula correspondente à classe e nível inicial da carreira, conforme interpretação do artigo 79, § 2º, I, da Lei Complementar nº 50/1998;
(
ii
)
a hora-atividade, prevista no artigo 38 da LC nº 50/98, corresponde a 1/3 da jornada
semanal regular
do professor (30 horas), não incidindo sobre as aulas adicionais, que não integrariam a carga horária regular e teriam regime remuneratório próprio que não inclui tal parcela;
(
iii
)
cita julgados que entende aplicáveis para afastar a condenação. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O Recorrido, FABIO FORNAZIERI PICAO, apresentou contrarrazões (ID 282914876), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade pelo Recorrente.

No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, rebatendo as teses recursais. Argumenta que:
(i)
a base de cálculo correta para as aulas adicionais do professor efetivo é o valor de sua hora/aula, considerando sua classe e nível, conforme interpretação sistemática da LC nº 50/98 e prática administrativa posterior a 2022;
(
ii
)
a hora-atividade é inerente ao trabalho docente e deve incidir proporcionalmente sobre toda a carga horária exercida, incluindo as aulas adicionais, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e sobrecarga do servidor;
(
iii
)
refuta a aplicabilidade dos julgados citados pelo Recorrente e menciona jurisprudência favorável à sua tese;
(
iv
)
contesta o pedido de efeito suspensivo. Reitera o pedido de justiça gratuita.

O juízo
a quo
recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo (ID 282914873 e 282914874).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma, ínclitos julgadores,

II.
FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A Fazenda Pública é isenta de preparo, e o recurso é tempestivo.

De início, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo Recorrente.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o recurso inominado será recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente em situações excepcionais, para evitar dano irreparável à parte, mediante demonstração robusta dos requisitos legais, o que não se verifica no caso concreto.

A mera alegação de oneração dos cofres públicos com a execução provisória de verba de natureza alimentar, reconhecida como devida em sentença fundamentada, não configura, por si só, o dano irreparável exigido pela norma.

Afasto, igualmente, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões.

Embora sucintas, as razões recursais do Estado de Mato Grosso atacam os fundamentos da sentença, expondo os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, notadamente quanto à base de cálculo e à incidência da hora-atividade sobre aulas adicionais.

Há, portanto, impugnação suficiente para permitir o contraditório e a análise do mérito recursal.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a correção da sentença que reconheceu o direito do Recorrido, professor efetivo da rede estadual, ao recebimento de
valores correspondentes à hora-atividade calculada sobre as aulas adicionais que lhe foram atribuídas, bem como analisar a base de cálculo aplicável a essas aulas.

A sentença recorrida, da análise que faço, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DA INCIDÊNCIA DA HORA-ATIVIDADE SOBRE AULAS ADICIONAIS

A questão central reside em definir se os professores da rede estadual de ensino de Mato Grosso, regidos pela Lei Complementar nº 50/1998, têm direito ao cômputo e à remuneração proporcional de horas-atividade sobre as aulas adicionais que lhes são eventualmente atribuídas, para além de sua jornada regular de trabalho.

A sentença recorrida, de forma acertada, concluiu pela procedência do pedido, afastando a tese restritiva do Estado.

Com efeito, a
Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seus artigos 36 e 38:

Art. 36
O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será de 30 (trinta) horas semanais.

[...]

Art. 38
Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático - pedagógico.

§ 1º
- Entende-se por hora - atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de escola.

Da leitura conjunta destes dispositivos, extrai-se que a jornada de trabalho padrão do professor estadual é de 30 horas semanais, sendo que, dessa jornada, 2/3 (aproximadamente 20 horas) devem ser dedicados à interação direta com os educandos (horas-aula) e 1/3 (aproximadamente 10 horas) deve ser reservado para as
horas-atividade
,
que compreendem todo o trabalho pedagógico realizado fora da sala de aula, essencial para a qualidade do ensino.

A
ratio

essendi
da norma que institui a hora-atividade é reconhecer que o trabalho docente transcende o tempo de permanência em sala de aula.

A rigor, a
preparação de aulas, a correção de trabalhos e provas, o planejamento pedagógico, a participação em reuniões e a formação continuada são atividades inerentes e indispensáveis ao exercício do magistério.

Sem esse tempo dedicado à atividade extraclasse, o trabalho em sala de aula restaria comprometido em sua qualidade e eficácia.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, que validou a Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério), destacou a importância desse tempo extraclasse, conforme bem pontuado pelo Ministro Ricardo Lewandowski:

“Eu entendo que a fixação de um limite máximo de 2/3 (dois terços) para as atividades de interação com os alunos, ou, na verdade, para a atividade didática, direta, em sala de aula, mostra-se perfeitamente razoável, porque sobrará apenas 1/3 (um terço) para as atividades
extra-aula
. Quem é professor sabe muito bem que essas atividades
extra-aula
são muito importantes. No que consistem elas? Consistem naqueles horários dedicados à preparação de aulas, encontros com pais, com colegas, com alunos, reuniões pedagógicas, didáticas; portanto, a meu ver, esse mínimo faz-se necessário para a melhoria da qualidade do ensino
e também
para a redução das desigualdades regionais” (ADI 4167, Relator Ministro Joaquim Barbosa, julgamento em 27/4/2011, publicação em 24/8/2011).

Nesse contexto, a interpretação defendida pelo Estado Recorrente, de que a hora-atividade se aplica apenas à jornada regular de 30 horas, excluindo as aulas adicionais, não se sustenta, pois ignora a própria natureza do trabalho docente e a finalidade da norma. Se o professor assume aulas adicionais, é logicamente inafastável que ele necessitará de tempo adicional também para preparar essas aulas, corrigir as atividades correspondentes e realizar as demais tarefas pedagógicas a elas relacionadas.

A exigência de trabalho extraclasse não desaparece magicamente quando se trata de aulas que extrapolam a jornada regular.

Como bem fundamentou o juízo
a quo
:

Ao contrário do que sustenta a Requerida em nenhum momento o art. 38, §1º limita as horas atividade a jornada base, ao contrário, faz questão de indicar que as frações serão calculadas com base em na jornada semanal do professor e, se este tem aulas adicionais por coerência lógica tais aulas
deverão ser incluídas no cálculo da divisão entre hora-aula e hora-atividade.
(ID 282914868)

O artigo 79 da LC nº 50/98, que trata da contratação temporária e das aulas adicionais para professores efetivos, dispõe:

Art. 79
Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar nº 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos servidores temporários, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual.

[...]

§ 2º
O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial:

I -

em
situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitando-se o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula.

A interpretação conferida pelo Estado Recorrente é a de que a parte final do inciso I ("sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula") excluiria a incidência da hora-atividade sobre essas aulas suplementares. Contudo, essa interpretação é restritiva e descontextualizada.

A rigor, o
dispositivo em questão está tratando da base de cálculo para a
remuneração

das horas adicionais, estabelecendo que será o "valor da hora/aula". Ele não afirma, em nenhum momento, que a
proporção

e
ntre hora-aula e hora-atividade, estabelecida como regra geral e essencial ao trabalho docente pelo artigo 38, deva ser desconsiderada nessas situações.

Interpretar o artigo 79, § 2º, I, como uma autorização para exigir do professor o cumprimento integral das aulas adicionais em sala de aula, sem a correspondente contrapartida de tempo (e remuneração) para as atividades extraclasse inerentes, implica validar uma situação de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública e de sobrecarga indevida do servidor.

Dessa forma, o
professor, para ministrar adequadamente as aulas adicionais, terá que despender tempo de seu descanso ou de outras atividades para prepará-las, sem receber por isso.

Tal situação viola não apenas a letra e o espírito da LC nº 50/98, mas também os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Os documentos juntados com a inicial, notadamente os holerites (ID 282914859) e os atos de atribuição publicados em Diário Oficial (ID 282914852 e 282914853), comprovam a efetiva prestação das aulas adicionais pelo Recorrido nos períodos indicados na sentença.

A necessidade de dedicar tempo extraclasse para preparar essas aulas adicionais é uma presunção lógica e decorrente da própria natureza da atividade docente, conforme explicitado no § 1º do artigo 38 da LC nº 50/98.

Caberia ao Estado, que detém o controle administrativo e os registros funcionais, demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como, por exemplo, que a hora-atividade correspondente foi devidamente paga sob outra rubrica ou que havia dispensa legal específica, ônus do qual não se desincumbiu.

A própria Administração, em manifestação técnica juntada em outro processo e anexada aos autos pelo Recorrido (ID 282914881 -
OFICIO
AULAS ADICIONAIS), reconhece a importância da hora-atividade como "parte fundamental da jornada de trabalho" e que ela é "calculada com base na jornada de trabalho dos servidores, correspondendo a uma fração específica dessa carga horária", embora tente, sem sucesso, limitar sua aplicação à jornada base no caso das aulas adicionais.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito do Recorrido à percepção da hora-atividade proporcional às aulas adicionais ministradas.

DA BASE DE CÁLCULO DAS AULAS ADICIONAIS

O Recorrente também se insurge contra a base de cálculo utilizada para as aulas adicionais, defendendo que deveria ser o nível inicial da carreira, conforme o
caput
do § 2º do artigo 79 da LC 50/98.

Contudo, a sentença, ao determinar a condenação, implicitamente adotou a base de cálculo correta, que é o valor da hora/aula do servidor efetivo, considerando sua classe
e nível, conforme previsto especificamente no inciso I do § 2º do artigo 79 ("sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula").

A interpretação sistemática da norma leva à conclusão de que o
caput
do § 2º se aplica primordialmente aos servidores contratados temporariamente, enquanto o inciso I, ao tratar especificamente da atribuição de aulas adicionais ao
professor efetivo
, estabelece como base de cálculo o "valor da hora/aula", que, logicamente, deve corresponder à remuneração efetiva do servidor, respeitando sua posição na carreira (classe e nível). Entendimento diverso violaria o princípio da isonomia e implicaria remuneração inferior por trabalho idêntico ou adicional prestado pelo servidor efetivo.

Ademais, como bem apontado nas contrarrazões e comprovado pelo ofício da SEDUC (ID 282914881), a própria Administração Pública Estadual alterou seu entendimento a partir de fevereiro de 2022, passando a remunerar as aulas adicionais dos professores efetivos com base em sua Classe e Nível, reconhecendo, assim, a interpretação mais adequada da legislação.

A manutenção de prática anterior, sabidamente incorreta, para períodos pretéritos, configuraria violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

A jurisprudência desta Turma Recursal já se consolidou nesse sentido, conforme precedente citado na própria sentença recorrida:

RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. BASE DE
CÁLCULO .
VALOR DA HORA/AULA. REMUNERAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL À CLASSE E NÍVEL OCUPADA PELO SERVIDOR. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, em seu art. 79, § 2º, inciso I, prevê que o acréscimo de carga horária por aulas adicionais deve ser remunerado com base no valor da hora/aula do servidor, observando a remuneração proporcional à Classe e Nível ocupada, e não ao subsídio inicial da carreira.
4 .
A interpretação do dispositivo legal
evidencia
que a remuneração das aulas adicionais atribuídas aos professores efetivos, em situações emergenciais, deve corresponder à remuneração efetiva do servidor, assegurando a isonomia e o respeito às normas de remuneração vinculadas ao cargo público ocupado. 5. Jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece que, para professores efetivos, a base de cálculo para as aulas adicionais deve ser o valor atualizado de sua remuneração, afastando a aplicação do subsídio inicial da carreira como parâmetro (N.U 1004988-27 .2024.8.11.0001 e
N .U
1010365-76.2024.8.11 .0001). [...] (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10742621520238110001, Relator.: VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)

Dessa forma, a sentença também se mostra correta ao determinar o pagamento da hora-atividade com base no valor efetivamente devido pelas aulas adicionais, ou seja, calculado sobre o valor da hora/aula do Recorrido, considerando sua classe e nível funcional à época.

Por fim, os consectários legais foram fixados em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores e a legislação aplicável à Fazenda Pública (Tema 810/STF, Tema 905/STJ e EC 113/2021), não havendo o que reformar nesse ponto.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas para o Recorrente, por força de isenção legal.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025